Tribunal: STF
Processo: RE 92294
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
II. SE O RESTANTE DO PRAZO DE DECADENCIA FIXADO NA LEI ANTERIOR FOR
SUPERIOR AO NOVO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI NOVA, DESPREZA-SE O
PERIODO JA TRANSCORRIDO, PARA LEVAR-SE EM CONTA, EXCLUSIVAMENTE, O
PRAZO DA LEI NOVA, A PARTIR DO INICIO DE SUA VIGENCIA.
III. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: CONHECIDO E PROVIDO E DOS REUS, E
JULGADO PREJUDICADO O DOS AUTORES.